Tribunal: TJMT
Processo: 1040706-33.2022.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1040706-33.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários, Empréstimo consignado, Cartão de Crédito, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ELIAS DE MAGALHAES - CPF: 567.810.831-04 (EMBARGANTE), MARIANNA BARROS SABER - CPF: 046.353.241-41 (ADVOGADO), HEBER AZIZ SABER - CPF: 062.290.048-01 (ADVOGADO), CLEITON CARLOS KLASNER - CPF: 048.863.391-58 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (EMBARGADO), FELICIANO LYRA MOURA - CPF: 026.383.794-76 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. RECURSO REJEITADO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos por Elias de Magalhães contra acórdão que, à unanimidade, desproveu o recurso de Apelação e manteve a sentença de improcedência dos pedidos formulados em "Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Nulidade Contratual, Restituição e Indenização por Danos Morais". O Embargante sustenta a existência de omissão e contradição na decisão, alegando que a instituição financeira não apresentou o contrato de cartão de crédito consignado e que não houve pactuação expressa dos encargos financeiros. Requer o saneamento das supostas omissões e o prequestionamento da matéria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar a existência de omissão ou contradição no acórdão quanto à validade da contratação do cartão de crédito consignado e à incidência dos encargos financeiros; (ii) determinar se os embargos de declaração podem ser utilizados para fins de prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração têm natureza integrativa e destinam-se à eliminação de omissão, obscuridade ou contradição no julgado, não podendo ser utilizados para rediscussão da matéria.

4.

O acórdão embargado enfrentou expressamente a alegação de ausência de informações claras, concluindo que o Embargante utilizou o cartão de crédito para saques e compras, demonstrando ciência inequívoca das condições contratuais.

5.

Não se verifica omissão ou contradição na fundamentação, pois a decisão analisou a validade da operação financeira e afastou a tese de violação ao dever de informação.

6.

O mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento não autoriza a interposição de embargos declaratórios com efeitos infringentes.

7.

Os embargos de declaração não são meio adequado para prequestionamento quando não há vício na decisão embargada, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:
9. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material.
10. O uso efetivo do cartão de crédito consignado pelo consumidor caracteriza ciência inequívoca dos termos contratuais, afastando a alegação de ausência de informações claras ou de nulidade contratual.
11. O prequestionamento de matéria jurídica por meio de embargos de declaração exige a existência de vício na decisão embargada, o que não se verifica quando o acórdão enfrenta de maneira clara e fundamentada as questões debatidas.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 373, II, e 1.022; CDC, arts. 6o, III, e 52.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgRg nos EREsp 1454482/DF, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, j. 06.04.2016; STJ, REsp 1102467/RJ, Rel. Min. Massami Uyeda, Corte Especial, j. 02.05.2012.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração, opostos por Elias de Magalhães, contra o acórdão, proferido por esta Câmara de Direito Privado que, à unanimidade, desproveu o Apelo por ele interposto
,
mantendo-se a sentença de improcedência dos pedidos formulados na inicial.

O Embargante alega que há omissão e contradição no acórdão, argumentando que a instituição financeira não apresentou o contrato de cartão de crédito consignado que originou os descontos, violando o disposto no artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

Aduz que não houve pactuação expressa dos juros e encargos financeiros, conforme exigido pelo artigo 52 do Código de Defesa do Consumidor, e que não houve fundamentação adequada acerca da validade da operação na ausência do contrato original.

Demais disso, opõe os aclaratórios para fins de prequestionamento.

Contraminuta no id. 261332758.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme explicitado no relatório, cuida-se de Embargos de Declaração, opostos por Elias de Magalhães, em face do acórdão, proferido por esta Câmara de Direito Privado que, à unanimidade, desproveu o Apelo interposto por ele interposto, conforme ementa abaixo transcrita:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL, RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. UTILIZAÇÃO EFETIVA DO CARTÃO PARA SAQUES E COMPRAS. CONHECIMENTO INEQUÍVOCO DO CONTRATO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação Cível interposto por Elias de Magalhães contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em "Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Nulidade Contratual, Restituição e Indenização por Danos Morais". O autor alegou que foi induzido a erro ao contratar um cartão de crédito consignado com Reserva de Margem Consignável (RMC), acreditando tratar-se de empréstimo consignado, sustentando ausência de informações claras, má-fé da instituição financeira e danos morais. Pleiteou a nulidade contratual, a restituição em dobro de valores descontados e a indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se a contratação do cartão de crédito consignado foi realizada com vício de consentimento ou violação ao dever de informação;

(ii) verificar a existência de má-fé por parte da instituição financeira, que justificasse a devolução de valores descontados e a condenação em danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O contrato firmado entre as partes é regulado pelas normas do Código de Defesa do Consumidor, aplicáveis às instituições financeiras, conforme Súmula 297 do STJ.

4. A instituição financeira juntou aos autos provas documentais que demonstram a utilização do cartão de crédito pelo Apelante para saques e compras em diversos estabelecimentos, configurando inequívoco conhecimento das condições contratuais.

5. Não há comprovação de violação ao dever de informação ou de existência de vício de consentimento, especialmente considerando a adesão voluntária às condições pactuadas e a ausência de indícios de erro substancial ou má-fé.

6. As faturas do cartão de crédito evidenciam a regularidade dos descontos efetuados em folha de pagamento, afastando qualquer argumento de ausência de fundamento legal para tais descontos.

7. O uso contínuo e habitual do cartão pelo Apelante para compras e saques afasta a tese de nulidade contratual por desconhecimento ou vício na manifestação de vontade.

8. Não restou configurado ato ilícito ou conduta abusiva por parte da instituição financeira, razão pela qual não se justifica a restituição de valores ou a condenação por danos morais.

9. O entendimento jurisprudencial majoritário é no sentido de que o uso efetivo do cartão de crédito descaracteriza qualquer alegação de indução a erro ou falha no dever de informação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

11. O uso habitual do cartão de crédito pelo consumidor para saques e compras caracteriza o conhecimento inequívoco dos termos contratuais, afastando a configuração de vício de consentimento ou violação ao dever de informação.

12. A regularidade dos descontos em folha de pagamento, associados ao uso efetivo do cartão de crédito, afasta a possibilidade de restituição de valores ou condenação por danos morais.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXII; CDC, arts. 6o, VIII, e 14; CPC/2015, arts. 373, II, e 487, I; Súmula 297 do STJ. Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, Apelação Cível no 1030992- 83.2021.8.11.0041, Rel. Des. Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 25.10.2022; TJ-SC, Apelação no 5038163-69.2021.8.24.0038, Rel. Gilberto Gomes de Oliveira, j. 26.01.2023.

Ab initio
, é importante considerar que cada recurso previsto no ordenamento jurídico pátrio possui objetivo específico, e os Embargos de Declaração se prestam a integrar, ou aclarar, as decisões judiciais em sua totalidade, quando nestas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já fora decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já se posicionou, reiteradas vezes, afirmando que os embargos de declaração consubstanciam-se no instrumento processual destinado à eliminação, no decisum embargado, de contradição, obscuridade ou omissão, sobre tema, cujo pronunciamento se impunha ao Tribunal, não se prestando para promover a reapreciação do julgado (Precedentes:

REsp 1102467/RJ, Rel. Ministro Massami Uyeda, Corte Especial, julgado em 02/05/2012, DJe 29/08/2012; REsp 726.408/DF, Rel. Min. Sidnei Beneti, Terceira Turma, DJe 18/12/2009; REsp 900.534/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, DJe 14/12/2009 e REsp 1.042.946/SP, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 18/12/2009).

Cumpre consignar que a doutrina e a jurisprudência admitem, em situações excepcionalíssimas, a modificação dos julgados, mediante a simples oposição dos declaratórios, conferindo-lhes efeitos modificativos ou infringentes.

Entrementes, tal admissibilidade é restrita aos casos de correção de patente erro material ou quando, suprida uma omissão, ou extirpada uma contradição, a modificação for consequência lógica e inevitável do saneamento dos referidos vícios.

A Embargante sustenta

que o contrato não continha informações suficientes para que o consumidor compreendesse a real natureza da operação, sendo necessário reconhecer a violação ao dever de informação previsto no artigo 6o, incisos II e III, do Código de Defesa do Consumidor (CDC).

Contudo, o acórdão enfrentou expressamente a questão e afastou a alegação de ausência de informações claras. Veja-se:

“[...]Ainda que seja reconhecida a existência de controvérsias judiciais acerca da regularidade dessa modalidade contratual, no caso em exame não se vislumbra a ocorrência de má-fé por parte da instituição financeira. A conduta do Apelante, ao utilizar o cartão de crédito em operações típicas dessa natureza e ao não realizar o pagamento integral das faturas emitidas, denota seu inequívoco conhecimento acerca do contrato firmado, descaracterizando, portanto, a tese de nulidade invocada.

Dessa forma, resta incontroverso que, diante dos saques solicitados pelo autor e das compras efetivamente realizadas, tinha plena ciência dos termos do contrato celebrado, especialmente considerando os descontos mensais regularmente efetuados em sua folha de pagamento desde o ano de 2008, conforme demonstrado pelos holerites anexados aos autos (id no 219323688).. [...]”

Assim, não há omissão e nem contradição pois a matéria foi apreciada e decidida com fundamentação suficiente.

Com efeito, denota-se, no caso, apenas o inconformismo da parte recorrente por não concordar com o resultado que lhe foi desfavorável, buscando, por via diversa, rediscutir a matéria perfeitamente analisada.

Nessa quadra, não se verifica a existência de vício capaz de modificar a decisão embargada.

Na verdade, denota-se da peça dos Embargos de Declaração é que houve inconformismo do Embargante, com o resultado do julgamento, ou seja, busca o rejulgamento da causa, o que não é permitido pela via eleita.

Anoto que os embargos de declaração são inadmissíveis para obter reexame de matéria já decidida pelo Tribunal.

Assim, se o Embargante discorda da decisão, deverá ingressar com o recurso adequado para modificar a decisão, e não ingressar com embargos declaratórios, cujo fundamento legal é restrito às hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

Além do mais, até mesmo com o propósito de prequestionamento, os embargos de declaração somente se prestam a esse fim, quando o acórdão for omisso, contraditório ou obscuro, o que não se verifica no caso.

Trago à mesa a seguinte orientação do STJ:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL –PARADIGMA ORIUNDO DE RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA – INVIABILIDADE – VÍCIOS INEXISTENTES – MATÉRIA CONSTITUCIONAL – PREQUESTIONAMENTO – NÃO CABIMENTO – RECURSO REJEITADO.

1. Os embargos de declaração só têm cabimento quando houver omissão, contradição ou obscuridade na decisão atacada, inclusive para fins de prequestionamento de matéria constitucional.

2. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg nos EREsp 1454482/DF, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, julgado em 06/04/2016, DJe 14/04/2016)”.

Por fim, destaca-se que, para fins de prequestionamento, tem-se por inexistente a violação a qualquer dispositivo constitucional ou infraconstitucional invocado e pertinente a todas as matérias em debate.

Forte nessas razões,
REJEITO
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2025